Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-25.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004549-25.2013.8.14.0069

APELANTE: SR. SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA, SR. COORDENADOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA , SR. FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA, MUNICÍPIO DE ANAPU

APELADO: TORC TERRAPLANAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONTRUÇÕES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, a embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que a sua pretensão reside na não inclusão dos valores despendidos a título de materiais e subempreitadas em obra de construção civil. Todavia, tal ponto se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado se reportado sobre a questão debatida, de modo que descabe falar na ocorrência do vício apontado na espécie.

4.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu”, inexistentes.

5.

Embargos desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TORC TERRAPLANAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONTRUÇÕES LTDA. contra o acórdão inserido no id. 17038341, págs. 1/8 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado MUNICÍPIO DE ANAPU nos autos de mandado de segurança, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE MATERIAL DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL ADQUIRIDO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. NA ESPÉCIE, TODAVIA, A IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE AS DEDUÇÕES FEITAS NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS SE DESTINARAM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17254954, págs. 1/3), historia a embargante que impetrou mandado de segurança com vistas a não incluir os materiais e a subempreitadas na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), bem como compelir as autoridades municipais a não procederem a restrição cadastral da recorrente.

Diz que o pronunciamento atacado deu provimento à apelação interposta pelo embargado, considerando-se a ausência de comprovação de que as deduções feitas a título de material foram efetuados na realização de serviços de obras.

Frisa que o julgado incorreu em omissão, uma vez que a sua pretensão é a de não incluir materiais e subempreitadas na base de cálculo do ISSQN e não limitar a atuação fiscalizatória do ente público embargado.

Esclarece que apesar de a Lei Complementar nº 116 prever a não inclusão de materiais fornecidos para execução de obras de construção civil, a Lei Municipal nº 001/02 dispôs de maneira diversa.

Ao final, requer o conhecimento dos aclaratórios com o saneamento da omissão apontada, reconhecendo-se o seu direito de não incluir materiais e as subempreitadas na base de cálculo do imposto citado.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 17849902, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de
que a sua pretensão reside na não inclusão dos valores despendidos a título de materiais e subempreitadas em obra de construção civil. Todavia, tal ponto se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado se reportado sobre a questão debatida, de modo que descabe falar na ocorrência do vício apontado.

Reproduzo trechos do acordão no sentido do explanado:

“Com a impetração do “writ”, postulou Torc Terraplanagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda., ora apelada/impetrante, compelir o Coordenador de Finanças e o Secretário de Finanças do Município de Anapu, ora apelante, a não incluir na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os valores adquiridos a título de materiais destinados à construção civil e que se abstivessem de promover a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, que fosse notificado o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

(...)

No que diz respeito a controvérsia meritória, não se desconhece que com a superveniência do artigo 7º, § 2º, I, da Lei Complementar 116/2003, estabeleceu-se que a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é o preço do serviço, não se incluindo, porém, em seu montante, o valor dos materiais fornecidos pelo seu prestador, em se tratando das atividades previstas nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à referida lei, entre as quais se incluem a prestação de serviço examinada nestes autos. Eis a redação dos dispositivos:

(...)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consignou a possibilidade de dedução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre os valores dos materiais empregados na construção civil.

(...)

No caso vertente, ressoa incontroverso do processado que a apelada celebrou contrato de empreitada com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), tendo por objeto obras de implantação e pavimentação em rodovias (id. 12214061, págs. 1/7), destacando-se que em um dos trechos os serviços a serem realizados serão efetuados em território sob circunscrição do ente apelante.

Nesse cenário, a apelada expediu diversas notas fiscais recolhendo o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em favor do ente apelante relativo aos serviços de implantação de pavimentação na Rodovia BR 230/PA, com as seguintes discriminações (id. 12214061, págs. 9/16):

(...)

Vale destacar que em conformidade com a documentação apresentada pela apelada, não há como se afirmar que as deduções realizadas e que importaram na minoração da base de cálculo foram realizadas para aquisição de materiais para a construção. Não sendo por outra razão que o Setor de Tributos do ente apelante expediu a Notificação Fiscal nº 008/2013 (id. 12214065, pág. 8) solicitando a cópia de planilhas e medição dos serviços executados no interstício de 2003 a 2013.

Nesse desiderato, não há que falar em prova pré-constituída em favor da apelada, dado que o acervo se mostra insuficiente para concluir que as deduções efetuadas se destinaram ao custeio de materiais utilizados nas obras, cumprindo consignar que mesmo o mandado de segurança admitir a modalidade preventiva, há necessidade de comprovação do risco iminente, o que não se vislumbra na espécie.”

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024